Tribunal: TJBA
Processo: 8005866-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005866-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO NACIGUAT Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ AGRAVADO: LINS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA e outros Advogado(s):ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE ANTES DA DEFINIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS PRELIMINARES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 8013776-10.2023.8.05.0001, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que determinou a realização de perícia contábil, sob o fundamento de que o deslinde da controvérsia demandaria conhecimento técnico especializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a realização de perícia contábil, determinada pelo juízo de origem, é cabível antes da resolução de questões jurídicas relacionadas à prescrição parcial, excesso de execução e suficiência da documentação apresentada para embasar a cobrança executada. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia nos embargos à execução envolve, predominantemente, questões jurídicas e fáticas que podem ser solucionadas com base na prova documental já constante dos autos, como a análise de prescrição parcial e a exigibilidade de valores relacionados a encargos e aluguéis. A definição do objeto da perícia depende da prévia fixação, pelo juízo, de parâmetros jurídicos claros, especialmente sobre a existência de excesso de execução e a suficiência da documentação apresentada. A perícia técnica somente se justifica quando há delimitação precisa do escopo, o que não se verifica no presente estágio processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A realização de perícia contábil em embargos à execução deve ser precedida da resolução de questões jurídicas preliminares, como a análise de prescrição, excesso de execução e suficiência da prova documental. A determinação de prova técnica sem a definição do escopo e dos parâmetros essenciais caracteriza diligência inócua e deve ser afastada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 464, § 1º, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005866-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CONSORCIO NACIGUAT e como agravada LINS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora